Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Em razão do termo de recurso ID 47405032, da petição ID 47776904, do mandado ID 48324998 e da certidão ID 48413476, encaminhem-se os autos para Defensoria Pública, a fim de que possa apresentar as razões da apelação. Na sequência, dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para a apresentação das contrarrazões recursais e após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça.